Tribunal: STF
Processo: ARE 1315501
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA (DENÚNCIA ANÔNIMA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO). NULIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Não há falar-se em nulidade da prova iniciada por denúncia anônima, posto que na esfera criminal as investigações e diligências policiais podem ser deflagradas a partir de denúncia anônima, inexistindo ilegalidade quando a autoridade policial, ao tomar conhecimento da possível prática de delitos, realiza diligências na busca da verdade real, adotando outras medidas sumárias, visando comprovar a veracidade dos fatos, como ocorrido no caso em apreço. De igual modo, inexiste violação de domicílio a macular a prova produzida, se o acusado, ora apelante, encontrava-se em situação de flagrante ao ser detido. Registre-se que o tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo, por serem crimes permanentes, protrai a sua consumação no tempo, persistindo a situação de flagrância enquanto a droga e arma se mantiverem sob o poder do agente. 2) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO E POSSE DE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. Impõe-se referendar o édito condenatório quando o substrato probatório harmônico amealhado aos autos, composto pelos elementos informativos e, posteriormente, jurisdicionalizados, demonstra, de forma clara, a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico ilícito de drogas e posse irregular de arma de fogo. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. Considerando que a pena corpórea foi aplicada próximo ao mínimo legal, e a pena substitutiva de prestação pecuniária deve ser proporcional à condição econômica do acusado, bem como guardar congruência com a pena privativa de liberdade, vislumbro que restou exacerbada a prestação pecuniária substitutiva da pena aplicada, devendo ser redimensionada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A Defesa argui nulidade da prova produzida nos autos em virtude da ilicitude das provas obtidas em busca e apreensão realizada na residência do apelante, sem mandado judicial, violando a garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio.
    Nesse sentido, argumenta que a operação policial se deu de forma ilegal e abusiva, uma vez que deflagrada por denúncia anônima, apresentando-se necessária a representação para apreciação judicial de eventual viabilidade de expedição de mandado de busca e apreensão.
    De início, esclareça-se que na esfera criminal as investigações e diligências policiais podem ser deflagradas a partir de denúncia anônima, inexistindo ilegalidade quando a autoridade policial, ao tomar conhecimento da possível prática de delitos, realiza diligências na busca da verdade real, adotando outras medidas sumárias, visando comprovar a veracidade dos fatos, a propósito:
    (...)
    Depreende-se dos autos que, a ação penal e a condenação não foram fundamentadas, unicamente, pela notícia anônima do crime, tendo-se em vista que ocorreu inclusive a prisão em flagrante do acusado após verificada a veracidade das informações de que em sua residência existia uma boca de fumo.
    Noutro ponto, quanto a propagada ilegalidade da prova mediante invasão de domicílio, insta esclarecer que, inobstante a própria Constituição Federal estabeleça o direito à inviolabilidade do domicílio, ao assegurar que ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador, tal garantia é relativizada pelo próprio texto constitucional que, de igual modo, estabelece de forma taxativa as hipóteses excepcionais (artigo 5°, inciso XI, da Carta Magna), quais sejam: flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
    Com efeito, inexiste qualquer ilegalidade na prisão como nas provas produzidas, pois a autoridade policial estava diante de uma situação de flagrante, em face de uma denúncia anônima, dando conta da ocorrência de crime naquele local. Ademais, registre-se que o tráfico de entorpecentes e a posse de arma de fogo, por serem crimes permanentes, protrai a sua consumação no tempo, persistindo a situação de flagrância enquanto os objetos ilícitos se mantiver sob o poder do agente.
    Destarte, não há falar-se em violação de domicílio a macular a prova produzida, se o acusado, ora apelante, encontrava-se em situação de flagrante ao ser detido.
    Nesse sentido, precedente desta Corte de Justiça, in verbis:
    (...)
    Assim, improcede a apontada nulidade." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 603.616 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 280), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 21/06/2016.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente